Tribunal: TJBA
Processo: 8022908-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022908-96.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, JOAO MARIA PEGADO DE MEDEIROS, KARINA DUSSE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESISTÊNCIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. REFIS. EXTINÇÃO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO TRANSACIONADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSIÇÃO LEGAL DE INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ADERIR AO PROGRAMA.
BIS IN IDEM
. VEDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº

8022908-96.2020.8.05.0001
,
tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA, sendo

Apelado

PETRÓLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS
.

Acordam os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.